Tribunal: TJMT
Processo: 1043491-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043491-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GERSON DE OLIVEIRA - CPF: 104.444.161-53 (AGRAVADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio rural, deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor de concessionária de energia elétrica, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica, diante da alegada ausência de hipossuficiência técnica do consumidor e do argumento de imposição de prova diabólica quanto ao nexo de causalidade do incêndio.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre concessionária de serviço público e usuário caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, inclusive quanto à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo.

4. Evidencia-se a hipossuficiência técnica do consumidor, que não detém acesso a informações técnicas, dados operacionais e relatórios de manutenção da rede elétrica, os quais se encontram sob domínio exclusivo da concessionária.

5. A inversão do ônus da prova não configura imposição de prova diabólica, pois não exige a demonstração de fato negativo indeterminado, mas sim a comprovação de excludentes de responsabilidade inseridas no risco da atividade empresarial.

6. A medida constitui regra de instrução, não afastando a necessidade de dilação probatória, inclusive mediante perícia técnica, limitando-se a redistribuir o encargo probatório conforme a maior aptidão para a produção da prova.

7. A decisão recorrida observa a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, promovendo equilíbrio processual e paridade de tratamento entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a inversão do ônus da prova em demandas indenizatórias envolvendo concessionária de energia elétrica, quando evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor. 2. A inversão do ônus da prova não configura prova diabólica quando impõe à fornecedora a demonstração de excludentes de sua responsabilidade objetiva, inseridas no risco da atividade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1003632-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.05.2024; TJMT, AI nº 1004682-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 1001336-26.2025.8.11.0014), ajuizada por GERSON DE OLIVEIRA, deferiu a inversão do ônus da prova (cf. Id. n. 214318058).

Alega a parte agravante que a inversão probatória é incabível ante a ausência de hipossuficiência técnica e verossimilhança.

Sustenta que o incêndio abrangeu vasta área e sofreu influência de fatores externos, de modo que imputar-lhe o encargo de provar que não causou o sinistro configuraria prova diabólica, sendo essencial a realização de perícia.

Pede a reforma da decisão, revogando a inversão do ônus da prova quanto ao nexo de causalidade entre o incêndio que atingiu a propriedade do agravado e a atividade empresarial da Energisa.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 334367887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da deliberação de origem que alterou a regra de distribuição do encargo probatório em desfavor da concessionária de energia elétrica, em ação indenizatória que apura a responsabilidade civil por incêndio rural ocorrido no ano de 2020.

Constata-se que a relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a concessionária de serviço público amolda-se perfeitamente aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das normas protetivas, dentre as quais a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo.

Verifica-se nos autos que o juízo singular agiu com acerto ao deferir a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do diploma consumerista. A hipossuficiência técnica do consumidor, neste caso, é flagrante. O autor, na condição de usuário do serviço, não detém conhecimentos específicos em engenharia elétrica, tampouco possui acesso aos relatórios internos de manutenção, protocolos de segurança e dados técnicos da rede de distribuição de energia que cruza a sua propriedade. Por outro lado, a agravante, na condição de fornecedora monopolista do serviço, concentra todo o aparato técnico, tecnológico e informacional indispensável para elucidar a dinâmica de funcionamento de sua infraestrutura.

Cumpre destacar que a argumentação da concessionária de que a inversão probatória configuraria imposição de "prova diabólica" não se sustenta. Não se está a exigir que a agravante produza prova de um fato negativo indeterminado, mas sim que demonstre fatos positivos que atuem como excludentes de sua responsabilidade objetiva, tais como a comprovação de que a rede elétrica recebia manutenção periódica e roçada adequadas, a ocorrência de força maior extrema (descargas atmosféricas anormais) ou a culpa exclusiva de terceiros na origem do foco de incêndio. Tais comprovações inserem-se na esfera de previsibilidade e do risco da atividade desenvolvida pela empresa.

Além disso, importa registrar que a inversão do ônus da prova é uma regra de instrução que não afasta, de modo algum, a necessidade de ampla dilação probatória, inclusive com a realização de perícia técnica imparcial, conforme já sinalizado pelo juízo de origem. A modificação do encargo apenas estabelece que, subsistindo dúvida razoável após a instrução, a consequência da falta de provas recairá sobre a fornecedora, que detinha melhores condições de elidir a controvérsia.

A esse respeito, trago recente julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS – DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1°, DO CPC – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ENCARGO DO AUTOR DE COMPROVAR A EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS – RÉ COM ACESSO A INFORMAÇÕES TÉCNICAS – EQUILÍBRIO PROCESSUAL – PECULIARIDADE DEMONSTRADA – PARIDADE DE TRATAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos docaputou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” (art. 373, §1°, do CPC).

A distribuição dinâmica do ônus da prova é a melhor forma de equilíbrio processual diante das especificidades da lide, para que haja paridade de tratamento entre as partes.

É do autor a obrigação de comprovar os prejuízos decorrentes do incêndio, e compete à concessionária de energia elétrica apresentar as informações técnicas. (TJMT – Agravo n. 1003632-97.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – julgado em 08/05/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE SINISTRO DECORRENTE DE ATIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSEQUENTE INCÊNDIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO CDC POR EQUIPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS

17 e 29, AMBOS DO CDC - PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES ACERCA DO SINISTRO POR MEIO DE DOCUMENTOS

– NECESSIDADE DE INVERSÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS PELA CONCESSIONÁRIA/AGRAVANTE – OBSERVÂNCIA À DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Em razão de equiparação trazida nos artigos 17 e 29, ambos do CDC, merece ser mantida a decisão que inverteu o ônus da prova, para o caso de incêndio em propriedade rural e alegação do autor, visando a reparação civil, de que o sinistro ocorreu por atividade desempenhada por concessionária de serviço público de energia elétrica, cabendo ao proprietário a prova mínima de suas alegações e à concessionária apresentar as informações técnicas suficientes ao deslinde da causa.” (TJMT – Agravo n. 1004682-61.2024.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – julgado em 23/07/2024).

Dessa forma, a decisão agravada revela-se adequada, fundamentada e em consonância com a legislação aplicável, não havendo razões legais para a sua modificação.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026